Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26619043, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10336419; b) a apreciação da petição constante do ID 19640744; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 10336411; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos (ID 10336389), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10336384; e, e) a expedição da competente requisição de pequeno valor referente aos honorários da execução fixados em decisão de ID 10336264. No ID: 27101438, determinou-se o prosseguimento do feito. O Distrito Federal, apesar de intimado, quedou-se inerte (ID: 27807110). Os EE n. 2008.00.2.003871-40 transitaram em julgado (ID: 10336416, p. 1.047-1.056 / PDF). No ID: 10336242, está acostado o acordo firmando entre as partes. No ID: 10336384, foi deferida a majoração dos honorários contratuais, segundo o patamar de 20% (vinte por cento). No ID: 10336264, foram fixados os honorários da execução. No ID: 10336384, o processo foi declarado saneado quanto aos servidores que prosseguem na execução. No ID: 19640744, o exequente desistiu do pedido de renúncia ao IPCA-E e, no ID: 20294068, o ente distrital concordou com o a desistência, desde que não tivesse sido homologada. Pois bem. No pedido b, o SINDIRETA informa a desistência da renúncia ao IPCA-E (ID: 11477587), em face de JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. Ao consultar o site de andamentos processuais deste Tribunal, verificou-se a existência dos seguintes requisitórios: 1- PCT PJE 0024935-45.2017.8.07.0000 (JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA) e 2- PCT PJE 0705749-87.2020.8.07.0000 (JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para comprovar a (in)ocorrência de litispendência / coisa julgada quanto aos substituídos JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. Brasília, 10 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador